Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711395-73.2023.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO SANTANA DE JESUS IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO SANTANA DE JESUS, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Paciente incurso no artigo 121, “caput”, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF sob o número 0702155-09.2023.8.07.0017. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Carlos Henrique Melo Vieira) que o paciente foi preso em flagrante delito em 25-março-2023, sob acusação de crime de tentativa de homicídio. Em audiência de custódia realizada em 27-março-2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública. Argumentou que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta e idônea para tanto. Salientou que não há razões para a manutenção da medida extrema da prisão, já que não há nos autos nenhum elemento concreto e individualizado que indique ser o paciente pessoa perigosa e que venha a colocar em risco a sociedade ou que irá reiterar em crimes, já que este é um fato isolado em sua vida. Ponderou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, trabalhador e com residência fixa, bem como que ele nunca se envolveu em brigas desse tipo anteriormente. Ainda, ressaltou que o paciente reside com a mãe doente e é genitor de uma criança de apenas 7 (sete) meses de vida, que necessita dos seus cuidados, pois a avó doente não possui condições de cuidar do bebê. Ponderou que se levando em consideração as condições favoráveis do paciente, ele possui os requisitos para responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medida cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Alternativamente, a concessão da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente no dia 25-março-2023, consta do auto de prisão (ID 45113604) que o paciente teria desferido diversas facadas na vítima, inclusive na região da cabeça, após discussão em um bar por causa de uma bebida. Nesse sentido é o depoimento do policial condutor Sd. Renan Coutinho Carvalho Nicola: a vitima teria se deslocado diretamente no Batalhão da Policia Militar 28' BPM, momento em que teria relatado que teria levado três facadas, uma braço, uma na cabeça e outra nas costa de uma pessoa chamada NEGRINHO (RODRJIGO SANTANA DE JESUS OLIVEIRA ), momento em que a guarnição se deslocou ao local , com a vilti.ma. Afirma o depoente que chegando no local a vítima teria apontado o possível autor que acabou sendo detido pela guarnição. Ademais, a vítima teria informado a guarnição que estaria legando um dente de alho que seria usado em um preparo de bebidas por um grupo de pessoa, instante em que o autor teria tentado contra sua vida. Também afirma o declarante, que teria achado a faca do crime próximo ao local, inclusive no local existia poças de sangue. Seguindo a mesma trilha. afirma o declarante que a faca estaria quebrado e que a vitima teria informado que a faca teria sido quebrado no momento em que o autor teria dado a facada em sua cabeça , posteriormente a vitima foi levada pra a UPA RECANTO DAS AMAS e transferido para o HRT. Por fim. o autor foi. con(luzido até esta delegada para a tomada das medidas cabíveis. O paciente RODRIGO SANTANA DE JESUS OLIVEIRA, perante a autoridade policial, confessou que desferiu facadas na vítima, após uma confusão. Confira-se: Aparentava estar um pouco embriagado, momento em que confirmou que teria dado facas em GERSON DE SOUSA BASILIO, que a confusão teria ocorrido após uma confusão envolvendo autor e vítima. Por fim, o interrogando esclarecer que GERSON DE SOUSA BASILIO já teria tentado contra sua vida. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Na ocorrência policial constou que não foi possível ouvir a vítima, nos seguintes termos: Essa autoridade recebeu a informação através da UPA o Recanto das Emas, razão em que informaram que o paciente GERSON DE SOUSA teria sido encaminhado para o HRT, (Hospital Regional de Taguatinga) prontamente essa autoridade se deslocou aquele nosocômio, momento em que teria sido informado que aquele paciente não teria dado entrada naquele hospital. Ademais, vale esclarecer, que os policias procuraram o paciente na emergência, radiológico, tomografia e internação, mas sem sucesso, também teria sido informado a impossibilidade de encontrar a localização do paciente no sistema. Por fim, após essas informações desencontradas, não foi possível ouvir, em termos de declarações, GERSON DE SOUSA BASILIO, em um primeiro momento. Em 27-março-2023, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito, pois o paciente teria se valido de uma faca para golpear a vítima em várias parte do corpo, inclusive a cabeça, por motivo fútil (briga em razão de bebida), razão pela qual o “modus operandi” do crime demonstra a periculosidade concreta do paciente e a necessidade de sua constrição cautelar para o resguardo da ordem pública. Veja-se o teor do “decisum” (ID 45113603): O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, o autuado, por motivo fútil (briga em razão de uma bebida), teria dado várias facadas na vítima, inclusive em região que demonstra a intenção de matar a vítima. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, diante da gravidade concreta do fato Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RODRIGO SANTANA DE JESUS OLIVEIRA, nascido em 27/01/1994, filho de João de Brito Santana e Maria de Lurdes Jesus, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (grifos nossos) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com a decisão supracitada, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria praticado crime doloso contra a vida do ofendido (esfaqueamento), golpeando-o com faca, causando-lhe múltiplas lesões, inclusive na cabeça. No caso, a decisão objurgada faz referência expressa às circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva, fatores que justificam a necessidade da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. Quanto ao pedido alternativo de concessão de prisão domiciliar, não foi comprovada a alegação do paciente de ser o único responsável pelo filho bebê, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Vale consignar que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor. No ponto, registre-se que a certidão de nascimento acostada aos autos (ID 45115609) revela que o bebê possui mãe viva, razão pela qual não se pode afirmar, ainda mais liminarmente, que o bebê necessite unicamente dos cuidados do genitor ou da avó doente. Assim, à míngua de patente ilegalidade demonstrada de plano, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator